Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715923-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONILDE MARTINS CARDOSO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido consistente em condenar a ré a custear o medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), para tratamento de Esclerose Múltipla. Na forma do art. 1.012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. De outra parte, tendo em vista que a sentença não revogou a liminar concedida anteriormente (em sede de agravo de instrumento), a apelação tem efeito suspensivo automático, de modo que carece de interesse recursal o pedido da autora para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para concessão da tutela recursal. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo e do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)